Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-65.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701508-65.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO BELCHIOR DA SILVA AGRAVADO: JOSE EDUARDO CONCEICAO DE LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 38715812, p. 127-129 dos autos 0729361-11.2021.8.07.0003, que deferiu a penhora direta em contracheque, limitada a 20% dos vencimentos do Agravante. Alega o Agravante que a determinação de penhora de 20% do seu salário é medida demasiadamente onerosa, pois já se encontra em grandes dificuldades financeiras; assim, requer a reforma da decisão para que seja determinada a impenhorabilidade das verbas salariais do agravante. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a penhora até o julgamento do agravo. DECIDO. Observa-se, com a leitura do processo originário, que o Agravante foi devidamente intimado a pagar, mas permaneceu inerte, sem oferecer qualquer proposta de acordo que percebesse compatível com sua situação financeira. Foram tentadas, ainda, diversas outras maneiras menos onerosas para a quitação do débito, restando todas infrutíferas. Agora que se encontrou a única possibilidade de recebimento de valores pelo credor, insurge-se o devedor para informar de sua difícil situação. Seria possível, excepcionalmente, a mudança de tal medida, apenas se o Agravante demonstrasse comprovadamente a ocorrência de fato superveniente que impossibilitasse a questionada penhora sob pena de prejuízo às suas necessidades básicas. Não há qualquer prova do alegado. Por fim, a jurisprudência desta Primeira Turma Recursal é pela possibilidade de penhora de 20% dos vencimentos quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família, o que se dá no presente caso: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IVAN FERREIRA BENÍCIO em face da decisão de ID 116842914, do PJe 0705802-04.2021.8.07.0010, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que determinou a penhora de 30% do salário em folha de pagamento. 3. O agravante afirma que os recursos são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV do CPC, e que a manutenção da penhora de 30% de seu salário irá comprometer o mínimo existencial, porquanto seus gastos mensais ultrapassam sua receita líquida, de R$ 2.000,00. Requereu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 4. Decisão de ID 34081235 indeferiu o pedido de tutela recursal. 5. Sem contrarrazões ao agravo. 6. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de salários. Todavia, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". Esse também é o posicionamento da Turma: Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO. 7. O Agravante não comprovou a integralidade das despesas descritas na petição de Agravo, limitando-se a juntar aos autos as Certidões de Nascimento de seus filhos, fatura de energia elétrica no total de R$ 226,66 e contracheque que demonstra a condição de servidor público comissionado, com rendimento bruto no mês de setembro de 2021 de R$ 4.080,21 e líquido de R$ 2.328,91, em razão do desconto em folha de empréstimos consignados (ID 34005348). Não trouxe aos autos contracheque contemporâneo a data da interposição do referido Agravo, sendo que já se passaram mais de 6 (seis) meses entre a interposição do agravo e o contracheque mais recente juntado aos autos. 8. Ademais, o agravante não é arrimo de família, tendo como fonte de renda familiar, a atividade econômica de sua cônjuge, qual seja, pequena escola de ensino infantil. Não é razoável que a efetividade da justiça seja frustrada, ao se tornar absoluta regra de impenhorabilidade de salários, notadamente porque por meio do salário as pessoas naturais ordinariamente honram seus compromissos financeiros assumidos. Analisando os autos principais, vislumbro que a execução refere-se ao inadimplemento de aluguéis, os quais, ordinariamente, são pagos pelos salários. Deixar de executar título executivo extrajudicial de verba decorrente de contrato de aluguel que, ordinariamente, seriam pagas por salário, em nome da impenhorabilidade do salário, é um contrassenso, que não recebe albergue jurisdicional. 9. Por outro lado, verifica-se o superendividamento, que, atualmente, tem a Lei no 14.181/2021 tratando sobre a prevenção e tratamento dessa condição social, como forma de evitar a exclusão social do consumidor. O agravante demostrou o comprometimento de sua renda, por meio de empréstimos com prazos relativamente longos, quais sejam, empréstimo com o Banco Itaú, com 44 parcelas a vencer, no valor de R$ 139,00, e dois empréstimos com o Banco Santander, com 58 e 48 parcelas a vencer, respectivamente, nos valores de R$ 308,00 e 203,53, totalizando R$ 650,53. Seu vencimento básico é de R$ 2.701,46, e tem deduzido R$ 241,56 a título de Contribuição Previdenciária e R$ 13,25 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, totalizando o salário líquido de R$ 2.446,65, que, deduzidos os empréstimos de longo prazo, retorna o valor disponível de R$ 1.796,12. O agravante ainda tem outros rendimentos não tributáveis (Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte e Per Capita - Saúde Suplementar), os quais foram desconsiderados, em razão da sua natureza jurídica, bem como outras deduções (empréstimo de curto prazo 11 meses em setembro de 2021, de R$ 69,00, e 1 mês, de R$ 129,25, bem como contribuição associativa, plano de saúde e cota parte do auxílio transporte), os quais, igualmente foram desconsiderados. Desse valor, garantindo-se o mínimo existencial, a penhora de 20% do valor líquido descrito no contracheque (R$ 2.328,91) totalizando R$ 465,78, o que representa cerca de 25% do salário disponível, garantindo-se, dessa forma, o mínimo existencial do autor, qual seja 75% do salário disponível. 10. Agravo de instrumento conhecido e, em parte, provido, para determinar a redução da penhora de salário em 20% (vinte por cento) do valor líquido. 12. Sem custas processuais. (Acórdão 1425879, 07003507220228079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não restam comprovados, portanto, o “fumus boni iuris” e o perigo na demora, que justifiquem a tutela de urgência pleiteada, devendo o agravante aguardar a análise de mérito no processo. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora